Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-73.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - PREPARO. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de gratuidade processual indeferido pelo juízo de primeiro grau, substituído pelo diferimento do pagamento ao final. Exequentes resignados. Posterior desistência da ação, atendida pelo juízo de primeiro grau, com a ressalva do pagamento das custas e despesas processuais. Inconformismo dos exequentes,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - PREPARO. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de gratuidade processual indeferido pelo juízo de primeiro grau, substituído pelo diferimento do pagamento ao final. Exequentes resignados. Posterior desistência da ação, atendida pelo juízo de primeiro grau, com a ressalva do pagamento das custas e despesas processuais. Inconformismo dos exequentes, sustentando que fazem jus à gratuidade processual. Favor legal indeferido, sem impugnação pelo recurso adequado, e que, uma vez deferido, não retroage, alcançando os atos processuais praticados só a partir de então. Possibilidade, na hipótese do caso concreto, de deferir a gratuidade na fase recursal, com prova indiciária de que os exequentes não têm condições de arcar com o preparo.

Justiça gratuita deferida, restrita à fase recursal, e recurso desprovido.